Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão inexistente. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Elucidar se há omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e declarou prejudicado o agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão relevante que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão embargado que enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela parte.
4. Fica evidente, ante a ausência de vícios, a ausência de omissão, especialmente se o agravo interno não foi analisado, restando prejudicado, o que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando a decisão embargada analisa expressamente as questões suscitadas. 2. Não se evidencia os requisitos previstos no art. 1.021, §4o, do CPC, na hipótese do agravo interno restar prejudicado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1022 e 1.023.